Tribunal: TJMT
Processo: 1001946-21.2024.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001946-21.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), WAGNER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.144.961-04 (AGRAVANTE), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), ADILTON MATHEUS SCHMIDT RUBERT - CPF: 063.099.271-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO PROCESSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a suspensão do processo nº 1022549-64.2024.8.11.0001, fundada em decisão do Tribunal de Justiça na Reclamação nº 1021296-44.2024.8.11.0000, que havia ordenado a suspensão de processos individuais e coletivos relacionados à matéria tratada na ADI nº 1021296-44.2024.8.11.0000. O Agravante alega que a suspensão seria aplicável apenas a decisões não transitadas em julgado e requer a revogação da determinação para possibilitar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública que determinou a suspensão do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 12.153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública, restringe a interposição de recursos a decisões que envolvam medidas cautelares ou antecipatórias, nos termos do art. 4º, caput, não abrangendo decisões interlocutórias como a que determina a suspensão do processo.

4.

O art. 41 da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, reforça a regra da irrecorribilidade de decisões interlocutórias, ressalvando apenas os casos expressamente previstos em lei.

5.

Precedentes recentes da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso corroboram a ausência de cabimento de Agravo de Instrumento no microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para decisões interlocutórias que não envolvam providências cautelares ou antecipatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

A. de Instrumento:

1001946-21.2024.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
/MT

Agravante(s):

Wagner Ferreira da Silva

Agravada(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão prolatada na ação nº
1022549-64.2024.8.11.0001
que
suspendeu a tramitação objetivando o pagamento do auxílio fardamento, em face à decisão prolatada pelo egrégio Tribunal de Justiça na Reclamação nº 1021296-44.2024.8.11.0000, que determinou a suspensão dos processos individuais e coletivo, para garantia da autoridade da decisão prolatada na ADI nº 1021296-44.2024.8.11.0000.

O Agravante relata que
a Reclamação nº 1021296-44.2024.8.11.0000 atinge apenas as decisões judiciais que não transitaram em julgados, portanto, não há que falar em suspensão das ações que se encontram na fase de cumprimento de sentença. Ao final requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão que suspendeu os atos processuais de cumprimento da sentença.

O pedido de liminar foi deferido, conforme decisão proferida em 24/09/2024 (ID nº 241853679).

O representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal manifestou em 23/10/2024, ser desnecessária sua intervenção nestes autos (ID 248629658).

A Lei n. 12.153/2009 – Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública - estabelece, em seu artigo 4º, que somente será admitido recurso contra sentença, exceto em casos de decisões cautelares e antecipatórias, o que não é o caso dos autos.

Considerando que a decisão agravada qual determinou a suspensão do processo nº 1022549-64.2024.8.11.0001, não é cabível o agravo de instrumento em decorrência da ausência de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, por inadequação da via eleita.

A respeito da possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que determina a suspensão do processo, eis a recente decisão proferida pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA – NÃO CABIMENTO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 41 DA LEI N.º 9.099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em regra, no microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não é cabível recurso contra decisões interlocutórias, com exceção daquelas que deferem ou indeferem providências cautelares ou antecipatórias no curso do processo, consoante disposição inserta no art. 3.º da Lei n.º 12.153/09, não sendo o caso dos autos.

(N.U 1001200-56.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024)

Ante o exposto
,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento, via de consequência, REVOGO a liminar deferida.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024